Tribunal: CARF
Processo: 10925.720678/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720678/2015-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.121 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
FLÁVIO DANIEL DA SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) ao qual farei as complementações necessárias (fls.
26):
DO TERMO DE INDEFERIMENTO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, interposta pela interessada, ao Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no 00.06.88.95.64, cuja solicitação
havia sido feita em 23/01/2015, e por ela registrado/conhecido em 18/02/2015 (fl.06).
O indeferimento originou-se na situação impeditiva de débito não previdenciário com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art.17, inciso V.
Vejamos, logo abaixo, a reprodução:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720678/2015-29
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.121 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

DO RECURSO
Ante o indeferimento de seu pleito, a interessada manifestou seu inconformismo,
protocolizando-o em 05/03/2015, juntado aos autos à fl.02, e acompanhado da
documentação de fls.03/08 e 11/13, onde declara, que:
Apresenta, em anexo, os comprovantes de arrecadação que demonstram o pagamento
em datas anteriores a 31/01/2015, solicita, no entanto, a verificação quanto ao
REDARF-net no d6b9.afd3.eada.5303, que fora recepcionado em 23/01/2015, já que
este não foi aprovado via e-CAC, tendo sido solicitado seu comparecimento a uma
unidade da RFB;
A documentação apresentada demonstra que os débitos listados no termo de
indeferimento já estão pagos, tão somente não foram processados adequadamente pela
RFB, e um deles apresenta vício no recolhimento.
DA DILIGÊNCIA
Tendo em vista uma das alegações da interessada em sua manifestação de
inconformidade (fl.02), foi pedida diligência, à guisa do deslinde de questão, por ela
suscitada, à unidade de origem (fl.17).

Em resposta à diligência a DRF- JOAÇABA (fls. 17) reconheceu que o débito de
IRPJ, de fato, já tinha sido quitado, todavia, mesmo que se admitido o REDARF, o débito de
CSLL continuaria em aberto. Confira-se:
A interessada comprovou o recolhimento do débito de IRPJ (2089) (fl.12), que foi
oportunamente alocado, de acordo com as telas de fl.19, desta feita, tal pendência foi
sanada.
No que tange à segunda pendência, qual seja de CSLL (2372), de valor original R$
932,34 (fl.20), tendo sido amortizado por dois pagamentos, com abaixo se demonstra:

O REDARF, em questão, pretendia, tão somente, corrigir a data do período de
apuração do DARF de PA 30/06/2014, recolhido em 01/08/2014, para a data de
vencimento em 31/07/2014, no entanto, tal pedido foi indeferido. Nota-se, que uma vez
que fosse deferido o REDARF, em nada modificaria o valor do saldo devedor (fl.21).

Diante do resultado da diligência, em 23 de junho de 2016, a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), negou provimento à manifestação de
inconformidade. A decisão recebeu a seguinte ementa:

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.121 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS NÃO QUITADAS NO
PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO.
A partir do momento em que o contribuinte não logra demonstrar regularidade quanto à
quitação de pendências, causadoras da vedação à opção, dentro do prazo legal, ditado
por Resolução do CGSN, o termo de indeferimento deverá ser mantido.

Cientificada (fls. 31) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 37, no
qual alega, resumidamente, o seguinte:
2.2 – CSLL- Código 2372 – Período de Apuração Trim – 02/2014, no Valor de R$
418,41 julgada como em aberto (parcialmente), tendo em vista que o total do débito do
trimestre é R$ 932,34, os julgadores demonstraram que consta apenas 2 pagamentos
demonstrados no acórdão da questão. DO MÉRITO, contudo anexo ao presente o
comprovante de recolhimento no valor de R$ 411,80 – número de pagamento
3227466773-6, que somando aos demais pagamentos já alocados (1o no valor de R$
16,70, 2o no valor de R$ 503,84) totalizam o valor do débito declarado em DCTF no
total de R$ 932,34, não restando assim débito em aberto.
2.3 – A diferença do valor a recolher entre R$ 411,80 (efetivamente pago) e o valor
informado no Termo de Indeferimento do Simples Nacional, no valor de R$ 418,41,
refere-se a importância de R$ 6,61, sendo este valor referente a multa e juros do
pagamento do DARF de R$ 503,84 efetuado em 01/08/2014 (pagamento objeto de
REDARF, não concluído pela RFB), sendo necessário que a RFB proceda a devida
alocação do pagamento de R$ 411,80 para posterioremente emitir esta diferença de R$
6,61 para pagamento.

É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de indeferimento ao Simples
Nacional em razão da existência de débitos com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não
estaria suspensa.
Em seu recurso, a contribuinte alega que anexa ao presente o comprovante de
recolhimento no valor de R$ 411,80 – número de pagamento 3227466773-6, que somando aos
demais pagamentos já alocados (1o no valor de R$ 16,70, 2o no valor de R$ 503,84) totalizam o
valor do débito declarado em DCTF no total de R$ 932,34, não restando assim débito em aberto.
No entanto, o próprio documento juntado às fls. 37 atesta que a relação nele
constante não serve como documento de arrecadação. Confira-se:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.121 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720678/2015-29

Sendo assim, como o DARF relativo ao recolhimento de R$ 411,80 não foi
juntado aos autos, bem como o resultado da diligência determinada pela DRJ não identificou o
referido pagamento, proponho a conversão diligência para que a unidade de origem confirme o
recolhimento alegado pelo contribuinte, bem como a origem da diferença relativa aos R$ 6,61,
manifestando-se por meio de relatório conclusivo.
Em seguida, intime o contribuinte para, querendo, se manifestar.
(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital